Tribunal: TJMT
Processo: 1028510-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028510-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, D

ES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), NIXON MEIRA DOS SANTOS - CPF: 825.046.791-49 (AGRAVADO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o pedido inicial na Ação de Exigir Contas, condenando o banco réu à prestação de contas mediante apresentação dos documentos exigidos na inicial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, além de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se o devedor fiduciário possui interesse processual para ajuizar ação de exigir contas em face da instituição financeira credora fiduciária quando há alienação extrajudicial do bem dado em garantia; (ii) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas; e (iii) verificar se o valor dos honorários fixados em R$ 3.000,00 encontra-se em patamar razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual do devedor fiduciário para ajuizar ação de exigir contas em face do credor fiduciário está plenamente configurado quando há alienação extrajudicial do bem dado em garantia, conforme expressa previsão do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, alterado pela Lei n. 13.043/2014, que determina a obrigatoriedade de prestação de contas com demonstração do resultado da alienação extrajudicial ao devedor.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito, distinguindo-se da hipótese versada no Tema 528 do STJ.

5. A administração de interesse de terceiro decorrente da venda extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária caracteriza situação jurídica específica que enseja o dever de prestação de contas, não se confundindo com as hipóteses de contratos de mútuo comum onde inexiste tal administração patrimonial.

6. A procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento uníssono da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o princípio da sucumbência em razão da vitória do autor nesta fase processual.

7. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 pelo magistrado de primeiro grau, mediante apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, envolvendo matéria bancária com múltiplos fundamentos jurídicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor fiduciário interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da ação de exigir contas quando há procedência do pedido autoral, aplicando-se o princípio da sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 550, § 5o, 552, 85, § 8o e § 11; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o; Lei n. 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.324.008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.828.249/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 16.11.2020; STJ, REsp 1.874.920/DF, 3a Turma, j. 04.10.2022; TJ-MT, AI 1017957-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Ação de Exigir Contas n. 1032945-77.2024.8.11.0041
, ajuizada por
NIXON MEIRA DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu à prestação de contas, mediante apresentação dos documentos exigidos na exordial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC.

Houve, ainda, condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que, nesta primeira fase, foram arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O agravante alega, em síntese, que a decisão proferida em primeira instância, a qual reconheceu o dever de prestar contas em contrato de financiamento de veículo, merece ser reformada. Sustenta que a decisão possui natureza interlocutória de mérito, devendo ser atacada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, e não por apelação, invocando inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em caso de entendimento diverso.

Aduz que, em contratos de mútuo e financiamento, inexiste relação de administração de bens alheios, o que inviabiliza a ação de prestação de contas. Argumenta que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o devedor não possui interesse de agir para pleitear a prestação de contas nesses casos, devendo eventual discussão ser travada em ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito.

Defende ainda a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob pena de causar dano grave e de difícil reparação, uma vez que, mantida a eficácia da decisão, o agravante teria de prestar contas e avançar para a segunda fase processual antes do julgamento definitivo do recurso. Alega estarem presentes os requisitos do art. 995 do CPC, porquanto há risco de inutilidade da decisão final e probabilidade de êxito no recurso.

Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação, sustentando que a decisão agravada possui natureza interlocutória, o que afastaria a aplicação dos arts. 82, §2o, e 85 do CPC. Requer, assim, a reforma integral da decisão recorrida, para reconhecer a ausência de interesse de agir do recorrido, extinguir a ação sem resolução de mérito e, subsidiariamente, afastar a condenação em custas e honorários ou, ao menos, reduzi-los a patamar razoável.

Restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (id. 311522880).

Em contrarrazões apresentadas em id. 312291891, o apelado sustenta que o recurso interposto pelo banco não merece provimento, pois o agravado possui legítimo interesse processual na ação de prestação de contas. Alega que o banco se recusou a prestar contas detalhadas sobre a venda do veículo em alienação fiduciária, o que gera a necessidade de intervenção judicial. O apelado refuta a tese de ausência de interesse processual, argumentando que a recusa do banco em esclarecer o saldo remanescente da venda do bem é fundamento para a ação.

O apelado também destaca que a questão tratada na ação não envolve a revisão das cláusulas contratuais, mas sim a prestação de contas referente ao saldo da venda do veículo, conforme determina a legislação vigente. Além disso, alega que a decisão de primeira instância, que fixou os honorários sucumbenciais, foi correta, uma vez que a vitória do agravado na primeira fase da ação justifica a condenação do banco ao pagamento de honorários. Por fim, solicita a manutenção da decisão e a majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu à prestação de contas, mediante apresentação dos documentos exigidos na exordial, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação do interesse processual do agravado para ajuizar ação de exigir contas em face do agravante, considerando a natureza do contrato subjacente (financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária) e a ocorrência de alienação extrajudicial do bem.

O agravante sustenta que, em contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas, invocando o entendimento do STJ firmado no REsp n. 1.293.558/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 528).

Ocorre que o caso dos autos apresenta peculiaridade que o distingue da hipótese versada no precedente qualificado invocado pelo agravante. Isso porque não se discute aqui a revisão das cláusulas do contrato de mútuo em si, mas sim o dever de prestar contas em relação à alienação extrajudicial do bem dado em garantia fiduciária.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...).
[A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas
" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO.
CABIMENTO. 1.
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.
Precedentes 2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293 .558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ - AgInt no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020 - destaquei).

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
– PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO – DEVER DE PRESTAR CONTAS
– HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.
” Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.
(REsp 1874603/DF. Recurso Especial 2020/0113971-3 Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3a Turma. J. 03.11.2020)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017957-14 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024 - destaquei).

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO DO BEM APREENDIDO – DEVER DE PRESTAR CONTAS ACERCA DA VENDA DO BEM E DE SUPOSTO SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que, na primeira, verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito
.” Na espécie,
o interesse de agir está devidamente caracterizado, ante a existência de relação contratual entre as partes e a necessidade de a instituição financeira prestar contas a autora acerca da alienação do veículo apreendido
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10115505520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2.o DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – POSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o, do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC). Nesse prisma,
em caso de alienação fiduciária, por expressa previsão legal o credor fiduciário tem o dever de prestar contas ao devedor em relação a eventual venda do bem objeto da alienação fiduciária, a fim de averiguar o possível saldo remanescente, conforme dispõe o artigo 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69
”. (TJ-MT 10171099520218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021 - destaquei).

Impende destacar, por oportuno, que a Lei n. 13.043/2014 alterou a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, determinando expressamente que o resultado da alienação extrajudicial fosse demonstrado ao devedor, com a respectiva prestação de contas:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária,
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (destaquei).

Sendo assim, o que se discute nos autos é o dever de prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária, sendo este dever expressamente previsto na legislação específica e reconhecido pela jurisprudência, o que afasta a aplicação do entendimento firmado no Tema 528 do STJ.

No caso dos autos, o agravado financiou um veículo VOLKSWAGEN MODELO JETTA, RENAVAM 005558855814, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), com entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 1.338,82 (um mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), através do Contrato n. 78334917-8. Em decorrência do inadimplemento, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão, culminando com a apreensão do bem e sua posterior alienação extrajudicial.

Nesse contexto, o interesse processual do agravado na ação de exigir contas está plenamente configurado, uma vez que há relação contratual entre as partes e efetiva alienação do bem dado em garantia fiduciária. A recusa do banco em esclarecer o destino do produto da venda extrajudicial do veículo evidencia a necessidade da tutela jurisdicional para compelir a instituição financeira a prestar contas.

Ademais, como bem destacou o ilustre magistrado de primeira instância, "
estamos falando do processo de Busca e Apreensão de veículo por Alienação Fiduciária do bem, e o STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, por meio da cia de ação de exigir-prestar contas
".

No que tange à condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, também não assiste razão ao agravante.

Ainda que haja divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica da decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas - se sentença ou decisão interlocutória de mérito -, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE.
1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas
. 3. No âmbito da Segunda Seção,
é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência
.
4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização,
havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1885090 DF 2020/0179194-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023 - destaquei).

A fixação dos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo magistrado de primeiro grau, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, a atuação dos patronos da parte agravada envolveu o estudo do caso, distribuição da ação, impugnação da contestação de forma específica e fundamentada, enfrentando matéria de direito bancário com múltiplos fundamentos jurídicos, além do trabalho adicional em grau recursal, atraindo, inclusive, a majoração dos honorários sucumbenciais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
; b)
recurso
não conhecido
integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos”. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal,
MAJORO
os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025